Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-10.2025.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-10.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Financiamento de Produto, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA CLAUDIA MACIEL MARTINS - CPF: 897.377.331-34 (APELANTE), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas pelo procedimento do superendividamento, fundamentada na exclusão dos empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial, conforme previa o Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os efeitos da superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, que excluía os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097, proferida em 23 de abril de 2026, declarou a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial, alterando substancialmente o quadro normativo aplicável. 4. A sentença recorrida fundamentou-se expressamente na exclusão dos empréstimos consignados, dispositivo ora declarado inconstitucional pelo STF, tornando imperativa a reavaliação da situação financeira da consumidora. 5. O endividamento da apelante decorreu de circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis relacionadas ao tratamento de doença grave da filha por mais de duas décadas, caracterizando superendividamento passivo e demonstrando boa-fé objetiva. 6. A alteração do quadro normativo exige nova análise da situação de superendividamento, considerando agora a totalidade das dívidas de consumo, inclusive os empréstimos consignados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“
1. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade de dispositivo regulamentar utilizado como fundamento da sentença impõe a reavaliação do caso sob a nova perspectiva jurídica estabelecida. 2. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial para fins de superendividamento determina a inclusão de todas as dívidas de consumo na análise da situação financeira do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, §2º; CDC, art. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097, Plenário, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
FABIANA CLAUDIA MACIEL MARTINS
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas pelo procedimento do superendividamento, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO MASTER S/A.

Alega a recorrente que é servidora pública estadual (assistente administrativo) e encontra-se em manifesta situação de superendividamento decorrente de causas fortuitas e imprevisíveis que se estenderam por mais de duas décadas. Sustenta que ao tempo do ajuizamento da ação, sua renda líquida mensal era de R$ 7.007,38, ao passo que os compromissos mensais com as dívidas somavam R$ 7.273,34, correspondentes a 104% de seus rendimentos líquidos. Afirmou que o endividamento da autora está documentado nos autos e remonta ao ano de 2002, quando sua filha, então com dois anos de idade, foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica ('PTI'), doença hematológica grave. Por mais de duas décadas, a autora despendeu recursos próprios para custear tratamentos médicos em outras cidades (Cuiabá/MT e Uberaba/MG), medicamentos de alto custo parcialmente não cobertos pelo SUS, deslocamentos e internações.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença cometeu grave equívoco jurídico ao tratar o Decreto nº 11.567/2023 como critério definitivo e suficiente para aferição do superendividamento, sustentando a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 por violação ao princípio da proporcionalidade e vedação à proteção deficiente de direitos fundamentais.

Sustenta ainda que os empréstimos consignados devem ser incluídos no cômputo do superendividamento, contrariando a exclusão prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, por ser inconstitucional e ilegal. Por fim, requer que seja reformada a sentença de improcedência para reconhecer a condição de superendividada, determinar o retorno dos autos para instauração do processo por superendividamento, restabelecer a tutela de urgência limitando os descontos a 35% dos rendimentos líquidos, condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e inverter a sucumbência.

Em contrarrazões (id. 367718965), o
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento adequado, sustentando que a apelante apresentou plano totalmente descabido, com evidente ausência de intenção de quitação das dívidas. No mérito, defendeu que as operações de crédito consignado estão limitadas pela margem consignável e que os empréstimos não consignados podem ser pactuados livremente, argumentando pela impossibilidade de aplicação por analogia da limitação legal do empréstimo consignado ao mero desconto em conta corrente. Sustenta ainda que não há superendividamento nos moldes legais, citando precedente do STJ (REsp nº 1.586.910-SP) que vedou a limitação de descontos em conta corrente. Por fim, requer que o recurso seja julgado desprovido para manter a sentença em sua integralidade.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI
(id. 367718966) alegou que a sentença deve ser mantida por não haver preenchimento dos requisitos legais do rito invocado, sustentando que o mínimo existencial foi preservado conforme o Decreto nº 11.150/2022. Argumenta pela inexistência de inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, destacando que gozam de presunção de constitucionalidade e que recentemente o STF, no julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, concluiu pela manutenção do mínimo existencial em R$ 600,00. Sustenta ainda que não houve endividamento por fatores adversos ou imprevisíveis, mas sim comprometimento financeiro decorrente de contratação sucessiva de empréstimos em montante superior à capacidade de pagamento. Por fim, requer que o recurso seja rejeitado/desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os termos.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(id. 367718967) alegou que a decisão de primeiro grau merece ser integralmente mantida, pois a autora não preenche os requisitos legais para admissão da ação proposta. Argumenta que cabe ao consumidor comprovar impossibilidade de arcar com as dívidas devido a necessidade pessoal extraordinária decorrente de infortúnios da vida ou eventos imprevisíveis, o que não ocorreu no caso. Sustenta ainda que as dívidas contraídas não comprometem o mínimo existencial nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

O
BANCO MASTER S/A
(id. 367718968) alegou que os produtos contratados (cartão de benefícios CREDCESTA) não são empréstimos consignados, mas benefícios com margem consignável exclusiva de 10% conforme Decreto Estadual nº 691/2016, alterado pelo Decreto nº 257/2023. Argumenta pela má-fé evidente da apelante na contratação simultânea de diversos produtos financeiros, sustentando que houve ciência plena das condições contratuais. Sustenta ainda a aplicação dos princípios do pacta sunt servanda e vedação ao
venire contra factum proprium
, além de configuração de enriquecimento sem causa caso os pedidos sejam acolhidos. Por fim, requer que seja mantida em parte a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela apelante.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 367884370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
FABIANA CLAUDIA MACIEL MARTINS
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas pelo procedimento do superendividamento, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO MASTER S/A.

Superveniência de Decisão do Supremo Tribunal Federal

Antes de adentrar na análise dos argumentos recursais propriamente ditos, impõe-se o reconhecimento de fato jurídico superveniente de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. Em 23 de abril de 2026, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPFs) nº 1.005, 1.006 e 1.097
, proferiu decisão que impacta diretamente a matéria objeto deste recurso.

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097) e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 2022: (a) a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - conforme previstos pela Lei nº 13.874/2019 e pelo Decreto nº 10.411 - para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o caput; e (b) a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal periodicamente avaliem a adequação das hipóteses de exclusão da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150, de 2022, vencidos parcialmente, apenas nesse ponto, os Ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia (ausente justificadamente, com voto proferido em assentada anterior). Tudo nos termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 23.4.2026”.

Na oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, dispositivo que excluía expressamente do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" e concluiu pela manutenção do mínimo existencial em R$ 600,00.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme estabelece o artigo 102, §2º, da Constituição Federal. Consequentemente, a exclusão dos empréstimos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, que constituiu um dos pilares da sentença de primeiro grau, não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme documentado nos autos, a apelante possui diversos contratos de empréstimo consignado com as instituições financeiras apeladas, cujos valores eram excluídos do cômputo do superendividamento com base no dispositivo regulamentar ora declarado inconstitucional. A sentença recorrida fundamentou-se expressamente nesta exclusão, conforme se extrai do seguinte trecho: "cumpre destacar que a regulamentação, materializada pelo Decreto nº 11.150/2022 (com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023), em seu artigo 4º, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', excluiu expressamente do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial as dívidas 'decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica'".

Com a declaração de inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, torna-se imperativa a inclusão dos empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial da apelante. Esta alteração no quadro normativo exige uma reavaliação completa da situação financeira da consumidora, considerando agora a totalidade de suas dívidas de consumo.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante, servidora pública estadual, possui renda líquida mensal e compromissos financeiros que, quando analisados sob a
nova perspectiva jurídica
estabelecida pelo STF, podem configurar efetivamente a situação de superendividamento prevista no artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o endividamento da apelante decorreu de circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, caracterizando o denominado superendividamento passivo. Conforme documentado, a gênese do endividamento remonta ao ano de 2002, quando sua filha foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopênica (PTI), doença hematológica grave que demandou tratamentos médicos especializados, medicamentos de alto custo e deslocamentos para outras cidades ao longo de mais de duas décadas.

Estes elementos demonstram inequivocamente a boa-fé objetiva exigida pelo artigo 54-A, §1º, do CDC, afastando qualquer alegação de má-fé ou dolo na contratação dos empréstimos.

Considerando a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal e a consequente alteração do quadro jurídico aplicável, mostra-se necessário o retorno dos autos à primeira instância para que seja procedida nova análise da situação financeira da apelante, agora incluindo os empréstimos consignados no cômputo do mínimo existencial.

Esta medida se justifica pela necessidade de observância do devido processo legal e do contraditório, permitindo que as partes se manifestem sobre a nova situação jurídica e apresentem elementos probatórios atualizados. Ademais, o juízo de primeiro grau deverá analisar a adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante, considerando a inclusão dos empréstimos consignados e as despesas mensais básicas devidamente comprovadas.

O plano de pagamento a ser apresentado pela apelante deverá observar os seguintes parâmetros estabelecidos pela legislação de regência e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Primeiramente, deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preços, preservando assim o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e evitando o enriquecimento sem causa da devedora.

Ademais, deve preservar o mínimo existencial da consumidora, conforme regulamentação vigente, permitindo-lhe manter condições dignas de subsistência para si e sua família.

Por fim, deve incluir todas as dívidas de consumo, inclusive os empréstimos consignados, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022.

No que tange à tutela de urgência anteriormente concedida, considerando que o retorno dos autos à primeira instância demandará nova análise da situação financeira da apelante, mantenho os efeitos da decisão liminar até que o juízo de origem profira nova decisão fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para:

reconhecer a superveniência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 23 de abril de 2026 no julgamento das ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097, que declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022;

Determinar a inclusão dos empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial da apelante, em conformidade com a decisão do STF;

Determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova análise da situação de superendividamento da apelante, considerando a inclusão dos empréstimos consignados no cômputo do mínimo existencial;

Determinar que a apelante apresente novo plano de pagamento que inclua todos os empréstimos consignados e as despesas mensais básicas devidamente comprovadas, assegurando aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preços.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026